Tribunal: TJES
Processo: 5018703-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018703-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PECANHA DE ALMEIDA PRESERVACAO DE PEIXES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL DE 1%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento, deu-lhe provimento para determinar o retorno dos autos à contadoria judicial, com a finalidade de incluir a majoração de 1% nos honorários advocatícios sucumbenciais e esclarecer lançamentos contábeis, sob a alegação de omissão quanto à análise da prescrição da pretensão de cobrança da verba honorária adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão de cobrança da majoração de 1% dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como estabelecer se tal verba encontra-se prescrita diante do decurso do prazo quinquenal previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quando se tratar de matéria de ordem pública, como a prescrição.

4. O acórdão embargado analisa a controvérsia apenas sob a ótica da preclusão lógica e da renúncia tácita, deixando de enfrentar o aspecto objetivo relativo ao lapso temporal transcorrido para o exercício da pretensão executória.

5. A prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios é quinquenal, conforme art. 25, II, da Lei nº 8.906/94, com termo inicial no trânsito em julgado da decisão que os fixa.

6. O início do cumprimento de sentença interrompe a prescrição apenas em relação à parcela efetivamente executada, não alcançando verba honorária não incluída no pedido inicial de execução.

7. A inércia do credor quanto à cobrança da majoração de 1% dos honorários por período superior a cinco anos autoriza o reconhecimento da prescrição dessa parcela específica.

8. O reconhecimento da prescrição impõe a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para afastar a inclusão do percentual adicional de 1% nos cálculos, preservando-se, contudo, a determinação de esclarecimentos técnicos pela contadoria judicial quanto a outros lançamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais é quinquenal e tem início com o trânsito em julgado da decisão que os fixa.

2. A interrupção da prescrição pelo início do cumprimento de sentença limita-se às parcelas efetivamente executadas.

3. A omissão quanto à análise da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, autoriza seu reconhecimento em sede de embargos de declaração, com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.906/94, art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2225480-35.2018.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 30.04.2019; TJPR, Apelação Cível nº 0000193-89.2017.8.16.0004, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 09.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PEÇANHA DE ALMEIDA PRESERVAÇÃO DE PEIXES LTDA.
, em face do v. Acórdão deste Órgão Julgador que, ao apreciar o Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, deu-lhe provimento para determinar o retorno dos autos à contadoria judicial a fim de incluir a majoração de 1% (um por cento) nos honorários advocatícios e esclarecer lançamentos contábeis.

Contrarrazões da embargada no ID 16040627.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PEÇANHA DE ALMEIDA PRESERVAÇÃO DE PEIXES LTDA.
, em face do v. Acórdão deste Órgão Julgador que, ao apreciar o Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, deu-lhe provimento para determinar o retorno dos autos à contadoria judicial a fim de incluir a majoração de 1% (um por cento) nos honorários advocatícios e esclarecer lançamentos contábeis.

A Embargante sustenta, em síntese, que o v. Acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão de cobrança da majoração dos honorários. Aduz que, embora o julgado tenha afastado a tese de "renúncia tácita", não enfrentou o fato objetivo de que o trânsito em julgado ocorreu em 2018 e a pretensão de executar o percentual adicional de 1% somente foi exercida em 2024/2025, superando o prazo quinquenal legal.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reconhecer a prescrição da verba honorária recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em tela,
entendo que assiste razão à Embargante.

Considero que o v. Acórdão embargado, de fato, foi omisso quanto à análise da prescrição. A decisão limitou-se a enfrentar a questão sob a ótica da preclusão lógica e da renúncia tácita (aspectos subjetivos da conduta processual), deixando de analisar o lapso temporal transcorrido (aspecto objetivo) para o exercício da pretensão executória sobre o saldo remanescente.

A matéria foi expressamente suscitada em sede de Contraminuta ao Agravo de Instrumento e, tratando-se de prescrição, constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, cuja ausência de manifestação configura omissão relevante sanável pela via dos aclaratórios.

Passo, pois, a sanar a omissão apontada, conferindo-lhe a devida análise de mérito.

De fato, o art. 25, inciso II, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a OAB) estabelece que a ação de cobrança de honorários prescreve em 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixar.

Compulsando os autos, constata-se a seguinte cronologia fática:

Trânsito em Julgado
: Ocorreu em 30/07/2018, conforme certidão nos autos de origem (fls. 217).

Início do Cumprimento de Sentença:
O Banco exequente iniciou a fase executiva em 06/02/2019, apresentando planilha de cálculo onde cobrou expressamente apenas "Honorários de 10% sobre o saldo total", silenciando quanto ao 1% adicional fixado em grau recursal.

Pedido de Majoração:
A pretensão de inclusão do 1% (um por cento) adicional somente foi suscitada após a impugnação aos cálculos e parecer técnico apresentado em janeiro de 2024, momento em que o Agravante buscou retificar a conta.

Embora o início do cumprimento de sentença em 2019 tenha interrompido a prescrição, tal interrupção operou-se apenas em relação ao montante efetivamente executado (os 10%). A inércia do credor em relação à parcela remanescente (o 1% adicional) permitiu o transcurso do prazo prescricional quinquenal quanto a esta fração específica.

Confira-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO. A prescrição relativa a honorários de sucumbência é quinquenal, nos termos do art . 25, inciso II, da Lei n. 8.906/94 ( EOAB), que prevê a fluência do prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado da decisão que fixar a verba. Verba honorária sucumbencial fixada sobre o valor do débito . Sentença proferida em embargos à execução que não depende de liquidação. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ.
Cumprimento de sentença iniciado após o prazo quinquenal. Extinção. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22254803520188260000 SP 2225480-35 .2018.8.26.0000, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 30/04/2019, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO . RECONHECIDA. Dispõe o artigo 25, inciso II, da Lei 8.906/94 ( Estatuto da Advocacia), prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão que os fixar.Apelação cível desprovida . (TJPR - 16ª C.Cível - 0000193-89.2017.8 .16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 09 .08.2021)

(TJ-PR - APL: 00001938920178160004 Curitiba 0000193-89.2017.8 .16.0004 (Acórdão), Relator.: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 09/08/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2021)

Desta forma, penso que no momento em que o Banco Agravante buscou a inclusão da verba de 1% (em 2024), a pretensão sobre esta parcela já se encontrava prescrita, não sendo possível a retificação dos cálculos para incluir parcela atingida pela prescrição, sob pena de eternização dos conflitos e violação à segurança jurídica.

Acolhida a tese da prescrição, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos para modificar o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento, decotando a determinação de inclusão do percentual de 1% nos cálculos, mantendo-se a decisão de piso neste ponto, ainda que por fundamento diverso (prescrição parcial).

Ressalte-se que a determinação de retorno dos autos para esclarecimento técnico dos lançamentos identificados como "pagamento 100% autor" permanece hígida, pois não foi objeto da prejudicial de prescrição, tampouco dos presentes embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para:

Sanar a omissão
apontada e RECONHECER A PRESCRIÇÃO da pretensão de cobrança da majoração de 1% (um por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906/94.

Por consequência,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. apenas para determinar que a contadoria judicial preste os esclarecimentos técnicos quanto aos lançamentos "pagamento 100% autor", ficando vedada, contudo, a inclusão do percentual adicional de 1% nos honorários, em virtude da prescrição ora reconhecida.

Mantidos os demais termos do Acórdão que não colidirem com o presente voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar